Tribunal: TJMT
Processo: 1008742-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por WALDOMIRO VAZ RIBEIRO contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecedente, no 1000921-88.2022.8.11.0033, na 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro movida contra WILYAM LEITE BARCELOS DE PAULA que indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente que consiste na proibição de qualquer tipo de registro de alteração contratual até o deslinde da ação principal na empresa Madeireira Selva Ltda., especificamente a 3a Alteração Contratual, registrada sob o n. 2450431, em 23/12/2021; indisponibilidade das matrículas números 1970, 2816 e 10.682 do CRI; que todos os cartórios extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, verifiquem em suas serventias a existência de escritura pública ou procuração pública que envolva o nome do Requerido e da Empresa Madeireira Selva Ltda., para que façam constar nos respectivos registros a existência da presente demanda, bem como que as mesmas, lavradas de 23/12/20201, não poderão mais ser utilizadas; e o bloqueio judicial, via Sisbajud, de todos os numerários e contas correntes do Requerido e da empresa Madeireira Selva Ltda., tudo até o deslinde da ação principal.
Explica inicialmente o agravante que desde a constituição, ocorrida em 29/01/1993, a empresa WR Ribeiro, atual Madeireira Selva Ltda. é de sua propriedade; parte de seu patrimônio está em nome da referida empresa (03 propriedades rurais), conforme matrículas n. 1970, 2816 e 10.682.
Ocorre que foi surpreendido com alteração contratual, sem o seu consentimento ou autorização, e, portanto, requereu a suspensão dos efeitos da 3a. Alteração Contratual, bem como bloquear as matrículas dos seus bens, para qualquer tipo de ato notarial e registral, com objeto de evitar que as mesmas sejam transferidas à outras pessoas/empresas, evitando assim na dilapidação indevida do patrimônio amealhado pelo agravante.
Afirma que o agravado já lavrou, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Campo Verde, Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel objeto da matrícula 2816, pendente de registro da mesma às margens da referida matrícula.
Adiante, assevera que tão logo soube da falcatrua perpetrada pelo agravado, registrou Boletim de Ocorrências, bem como iniciou o procedimento de representação criminal, pois, suas senhas foram usadas indevidamente e sem sua autorização.
Pontua que a liminar, se for o caso, pode ser revogada a qualquer tempo.
Ao final requer seja deferida a tutela de urgência para bloquear as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682, registradas junto ao CRI do 1o Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial; QUE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO SUSPENDA IMEDIATAMENTE os efeitos da 3a Alteração Contratual, Registrada sob no 2450431, em 23/12/2021, através do protocolo no 211667510 de 20/12/2021, e bloqueie a referida empresa para prática de qualquer tipo de registro de alteração contratual; NOTICIAR TODAS AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que as matrículas nos. 1970, 2816, 10.682 registradas junto ao CRI do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro/MT encontram-se INDISPONÍVEIS, para prática de qualquer tipo de ato notarial ou registral, por conta da presente demanda.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante e os documentos acostados, identifico presentes os requisitos para deferimento da medida, ainda que parcialmente.
A meu ver, a probabilidade do direito, a partir dos elementos de convicção disponível, demonstram que o agravante é merecedor da tutela jurisdicional.
Veja-se que sobre os fatos, o agravante lavrou B.O. e apresentou queixa crime contra o agravado e os contadores.
Na representação o agravante esclareceu:
“À exceção do Representante, quem tinha acesso à seu certificado digital e sua senha gov.br eram o Representado Paulo e a Representada Roseane, que figuram como proprietários do escritório de contabilidade “INOVA CONTABILIDADE LTDA, fundada em 16/04/2013, inscrita no CNPJ no 17.944.510.0001-10, com endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Sala 105, Centro Empresarial Maruanã, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000. O Representante é firme em afirmar que já contratou os serviços contábeis dos 2o e 3o Representados, conforme documentos em anexo (email, procurações, etc.,), os quais, à exceção do Representante, eram os únicos que tinha acesso ao seu certificado digital e sua senha gov.br, senhas essas que foram utilizadas para realizar a transferência indevida das cotas sociais da empresa do Representante.
Além da transferência indevida das quotas sociais da empresa, o Representante ainda fora surpreendido com cobranças milionárias de impostos da Receita Federal do Brasil, originados de Lançamentos de ITR, os quais não reconhece e não guardam qualquer tipo de relação com seu patrimônio, e ainda conforme os documentos em anexo, as respectivas declarações eram confeccionadas pelos 2o e 3o Representados.
Repita-se, o Representante à exceção do 2o e 3o Representado, nunca forneceu sua senha do gov.br, para ninguém mais, bem como, nunca assinou eletronicamente a alteração contratual que o retirou da sociedade, ou seja, essa alteração contratual foi realizada mediante fraude, com cometimento de inúmeros crimes, os quais necessitam de melhor apuração para identificação dos responsáveis.
Desse modo, a presente Representação é movida em face dos acima Representados, posto serem os únicos que tinham acesso às referidas informações, documentos e senhas do Representante, necessitando, tanto da autoridade policial, quanto da judiciária, amparo para apuração dos fatos.”.
O que se vê também é que a alteração contratual foi realizada eletronicamente, com assinatura eletrônica, de modo que a história do agravante não me parece impossível.
Quanto ao risco, se verifica que após a alteração contratual, em curto espaço, já houve negociação a respeito de uma das áreas e já há lavratura de Escritura Pública de Venda e Compra.
Em juízo de razoabilidade tenho que as medidas antecipatórias requeridas não são irreversíveis e podem, se for o caso, após dilação probatória, serem revogadas, sem qualquer prejuízo; ou até mesmo, no mérito recursal.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO PARCIALMETE a tutela perseguida, para: I) deferir o bloquear as matrículas n. 1970, 2816 e 10.682 registradas junto ao CRI do 1o Ofício, tornando-as indisponíveis para a prática de qualquer ato registrar ou notarial, até ulterior decisão; e II) suspender temporariamente os efeitos da 3a Alteração Contratual da empresa e qualquer outra alteração.
Quanto a comunicação a todas serventias, não identifico urgência ou proveito ao agravante, já que as matrículas já se encontrarão bloqueadas, até segunda ordem.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator